Tribunal: TJES
Processo: 0012117-60.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Limitação de Juros; Indenização por Dano Moral; Capitalização / Anatocismo; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012117-60.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE SILVA ALVES DOS SANTOS
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012117-60.2012.8.08.0048

APELANTE: SIMONE SILVA ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
SIMONE SILVA ALVES
em face da sentença de fls.137/ 138 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que acolheu os termos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
BANCO SANTANDER
, julgando extinta a execução nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sediadas às fls. 149/ 154 a apelante defende que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) que a impugnação foi intempestiva, e não há nos autos procuração outorgando poderes para tanto; ii) o contrato objeto de revisão teve a sua primeira parcela com vencimento em 18/02/2018 e última em 18/01/2012 e, quando da propositura da ação já estava quitado; iii) a impugnação é datada de agosto de 2019, e o contrato finalizou em 18/01/2012, de modo que o débito alegado pela Recorrida, de 05 (cinco) parcelas do contrato, é muito posterior; iv) argumenta que o contrato está quitado desde a propositura da ação.

Assim, requer a reforma da sentença que compensou equivocadamente os valores devidos pela apelada com as supostas parcelas devidas.

Sem contrarrazões.

Retifique-se a autuação do presente recurso, na medida que o Estado do Espírito Santo não é parte dos presentes autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
SIMONE SILVA ALVES
em face da sentença de fls.137/ 138 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que acolheu os termos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
BANCO SANTANDER
, julgando extinta a execução nos termos do artigo 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Já adianto que não é caso de provimento do Apelo.

Conforme apresentado, a Recorrente ajuizou a presente ação objetivando a revisão do contrato de financiamento firmado com o Banco Requerido, mais especificamente em relação a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, Tarifa de Emissão de Carnê, Tarifa de Registro e Tarifa de Gravame a qual foi julgada parcialmente procedente.

Transitada em julgado a sentença, peticionou a ora Recorrente pleiteando a execução da sentença, apresentando como valor devido o montante de R$26.527,83 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos) e, ante a ausência de manifestação do Recorrido, foi providenciado o bloqueio judicial da verba executada.

Intimado, o Recorrido sustentou o excesso de execução, salientando na ocasião que a Recorrente possuía saldo devedor de R$2.531,21 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e um centavos).

A Recorrente, intimada acerca dos termos da impugnação apresentada, limitou-se a afirmar que esta foi extemporânea, e que inexistia qualquer débito de sua parte.

Assim, após envio dos autos à Contadoria do Juízo, sobreveio a sentença ora vergastada, acolhendo as alegações apresentadas pelo Executado/ Recorrido, julgando extinta a execução.

Irresignada, a parte Apelante interpôs o presente recurso, afirmando em suas razões, sediadas às fls. 149/ 154 que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos: i) que a impugnação foi intempestiva, e não há nos autos procuração outorgando poderes para tanto; ii) o contrato objeto de revisão teve a sua primeira parcela com vencimento em 18/02/2018 e última em 18/01/2012 e, quando da propositura da ação já estava quitado; iii) a impugnação é datada de agosto de 2019, e o contrato finalizou em 18/01/2012, de modo que o débito alegado pela Recorrida, de 05 (cinco) parcelas do contrato, é muito posterior; iv) argumenta que o contrato está quitado desde a propositura da ação.

Pois bem. De início, convém destacar que não é verídica a informação da Apelante de que inexiste procuração do Banco outorgando poderes ao patrono atuante na causa, o que se constata após breve análise dos documentos de fls.123/129, nos quais consta a procuração outorgada e o substabelecimento em nome do patrono.

Seguindo, rechaço de igual modo a alegada intempestividade da defesa apresentada pela Recorrida, na medida que considero que o prazo de cinco dias, disposto no art. 854, § 3º do Novo CPC não é preclusivo, eis que o excesso de penhora, alegado pelo ora Recorrido, é matéria de ordem pública.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifico que agiu com o acerto o i. Magistrado a quo, haja vista que a ora Recorrente, ao ser intimada acerca dos termos da impugnação apresentada pelo Recorrido, bem como acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, limitou-se a afirmar que estes não condizem com a realidade da sentença ou com os cálculos por ela apresentados. Nada apresentou a fim de rechaçar a documentação apresentada pelo Banco a fim de comprovar que haviam 05 (cinco) parcelas em aberto.

Nesse contexto, foi corretamente determinada a compensação da quantia que lhes era devida, no montante de R$2.992,96 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) do saldo devedor apurado em desfavor da Recorrente/ Exequente, no importe de R$5.872,50 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual deve ser mantida irretocável a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012117-60.2012.8.08.0048

APELANTE: SIMONE SILVA ALVES

APELADO: BANCO SANTANDER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA EXEQUENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrente, intimada acerca dos termos da impugnação apresentada, limitou-se a afirmar que esta foi extemporânea, e que inexistia qualquer débito de sua parte.

2. Após envio dos autos à Contadoria do Juízo, sobreveio a sentença ora vergastada, acolhendo as alegações apresentadas pelo Executado/ Recorrido, julgando extinta a execução.

3. Rechaço a alegada intempestividade da defesa apresentada pela Recorrida, na medida que considero que o prazo de cinco dias, disposto no art. 854, § 3º do Novo CPC não é preclusivo, eis que o excesso de penhora, alegado pelo ora Recorrido, é matéria de ordem pública.

4. Quanto ao mérito propriamente dito, verifico que agiu com o acerto o i. Magistrado a quo, haja vista que a ora Recorrente, ao ser intimada acerca dos termos da impugnação apresentada pelo Recorrido, bem como acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, limitou-se a afirmar que estes não condizem com a realidade da sentença ou com os cálculos por ela apresentados. Nada apresentou a fim de rechaçar a documentação apresentada pelo Banco a fim de comprovar que haviam 05 (cinco) parcelas em aberto.

5. Nesse contexto, foi corretamente determinada a compensação da quantia que lhes era devida, no montante de R$2.992,96 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) do saldo devedor apurado em desfavor da Recorrente/ Exequente, no importe de R$5.872,50 (cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), razão pela qual deve ser mantida irretocável a sentença.

6. Apelação conhecida e desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.